Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731516-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido liminar formulado para autorizar a consignação dos valores das prestações vincendas no importe indicado pela autora e para compelir o réu a não inscrever o seu nome junto aos cadastros de inadimplência. Eis o teor do decisório combatido (ID 164856392 do processo referência): Concedo o benefício da justiça gratuita à autora, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando o autor que firmou contrato de financiamento de veículo (GOLF, Cor Vermelha, ano 2014, Placa OZW3F66) com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Consigna que “A Ré lançou unilateralmente mês a mês, juros extorsivos ao patamar mensal de, aproximadamente, 2,88 %, resultando num débito total, após 36 meses, o valor de R$ 110.590,08 (cento e dez mil e quinhentos e noventa reais e oito centavos)”. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial (R$ 1.037,82), devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média do mercado revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação também não encontra qualquer respaldo contratual ou normativo, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, especialmente porque a jurisprudência reiterada compreende que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros, o que já fora objeto, inclusive, de recurso repetitivo. O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, a autora cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É permitida a cobrança de juros capitalizados desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que nele constem as taxas de juros contratadas e que a anual supere o duodécuplo da mensal. 2. Não se permite a consignação do valor das parcelas para fins de purgação da mora, quando a parte pretende depositar valor menor que o efetivamente devido e se seu pedido revisional foi julgado improcedente. 3. Verificada a mora, não se veda ao banco a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. Conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1180801, 07058021220188070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019)" Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, por ora, uma vez que os elementos apresentados demonstram que essa medida se revelaria inócua. Cite-se e intime-se. Inconformada, aduz a recorrente que a ação da origem tem como objeto o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes e alega que demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Arrazoa sobre a função social do contrato e sobre a finalidade da consignação em pagamento, bem como pontua que a discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais autoriza a requerente a depositar o valor que entende devido, encontrado por técnico profissional, a fim de evitar a mora. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese recursal. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a não inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção da agravante na posse do bem e o depósito em Juízo das parcelas vencidas e vincendas, com o fim de afastar a mora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A probabilidade do direito deve estar evidente. Os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses da recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. Vê-se que a agravante pretende depositar valor insuficiente para afastar os efeitos da mora e obter a tutela antecipatória relativa à abstenção de a instituição financeira ré inserir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito e mantê-la na posse do bem. Há muito venho decidindo no sentido de não cabimento de depósitos de quantias irrisórias, em sede de ação revisional, imprestáveis para a quitação do débito (Acórdão 583710, 20110020247395AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 10/5/2012. Pág.: 156). Com efeito, o caso em apreciação não ostenta qualquer particularidade a afastar tal raciocínio, porquanto o valor indicado como devido pela devedora (R$ 1.037,82 – mil e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) não constitui parcela significativa da prestação mensal cobrada (R$ 2.303,96 – dois mil e trezentos e três reais e noventa e seis centavos), conforme indicado na exordial. Além disso, como bem destacado na decisão hostilizada, não se verifica abusividade, neste juízo incipiente, da previsão contratual de juros mensais de 2,88% e taxa anual de 40,56%, sendo a orientação jurisprudencial reiterada pela legalidade da capitalização de juros, conforme teor dos enunciados de súmulas editados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos: Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sob idêntico fundamento, já decidiu esta egrégia Quarta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante. 2. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao agravo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621923, 07351067820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o pedido da autora não é para mero depósito em Juízo da quantia que entende devida, mas sim consignação de valor para elidir os efeitos da mora. Saliente-se que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência, de modo que prevalece o entendimento veiculado na decisão do Juízo a quo. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida postulada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador